Tribunal: TJSP
Processo: 2254890-41.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento - Pedido de cancelamento da averbação de reserva técnica à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), em bens imóveis adjudicados – Indeferimento - Não se pode alcançar, nestes autos, direito de terceiro, determinando-se levantamento de gravame que não fora neles originado - Pretendendo cancelar tal registro, caberá ao interessado formular pedido administrativo junto

Ementa:
Agravo de instrumento - Pedido de cancelamento da averbação de reserva técnica à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), em bens imóveis adjudicados – Indeferimento - Não se pode alcançar, nestes autos, direito de terceiro, determinando-se levantamento de gravame que não fora neles originado - Pretendendo cancelar tal registro, caberá ao interessado formular pedido administrativo junto àquela instituição, ou, se o caso, intentar ação própria para o fim almejado - Decisão mantida – Recurso improvido.